Tribunal: CARF
Processo: 13804.001218/2003-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001218/2003-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.103 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SATIPEL INDUSTRIAL S.A. INCORPORADORA DE SATIPEL MINAS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO ANTES DA
EDIÇÃO DA MP 135/2003. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO
PRAZO DE APRECIAÇÃO. DATA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, os Pedidos de Compensação
pendentes de apreciação antes da edição da MP 135, de 2003 devem ser
analisados no prazo de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização do
pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente,
considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, por sua Procuradoria (PGFN), em face do acórdão no 1803-000.657, de
10/11/2010, que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte SATIPEL INDUSTRIAL
S/A INCORPORADORA DE SATIPEL MINAS, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001218/2003-29
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001218/2003-29

Ano-calendário: 2002
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Reputam-se homologadas no prazo de 05 (cinco) anos da entrega da declaração de
compensação, as compensações efetuadas sob a égide do art. 74 da Lei no 9.430/96, com
as alterações produzidas pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
O processo teve origem com o indeferimento parcial de pedido de compensação
(PER/DCOMP) formalizado em 2003 relativo a direito creditório apurado no ano-calendário
2002. O direito creditório pleiteado foi reconhecido integralmente, com exceção de parte da
correção pela Selic relativa ao mês de janeiro de 2003. Inconformado, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade que foi apreciada pela DRJ, cujo julgado é sintetizado na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ATUALIZAÇÃO.
A compensação objeto de Declaração de Compensação apresentada à RFB até 27 de
maio de 2003 será efetuada considerando-se a data do encerramento do período de
apuração do débito, quando a data do crédito for anterior a esta.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO TRIBUTO.
Refoge à competência das Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento a apreciação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, ao qual foi
dado provimento, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificada do acórdão de segunda instância, a Fazenda Nacional interpôs
recurso especial à 1a Turma da CSRF, em que alega divergência jurisprudencial em relação à
homologação tácita de pedido de compensação formulado antes da edição da MP no 135, de
2003.
Indica como paradigma o acórdão no 203-11.648, de 06/12/2006, que veiculou a
seguinte ementa e decisão:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/05/1995
Ementa: PIS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Na forma do § 1° do art. 150 do CTN, a extinção do crédito tributário se dá com o
pagamento do crédito, sob condição resolutória de ulterior homologação.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
Extingue-se em cinco anos, contados da data do pagamento indevido, o prazo para
pedido de compensação ou restituição de indébito tributário.
SEMESTRALIDADE. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS, até 29/02/1996, é, segundo a
interpretação do parágrafo único do art. 6°, da Lei Complementar n° 7/70, dada pelo
STJ e pela CSRF, o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador,
sem atualização monetária.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001218/2003-29

COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS.
O disposto no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redaçãodada pelo art. 17 da
Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003, segundo o qual considera-se homologada tacitamente a
compensação objeto de pedido de compensação convertido em declaração de
compensação que não seja objeto de despacho da procedência e do montante do crédito,
aplica-se somente a partir de 30/10/2003.
Recurso provido em parte.
A recorrente, após cotejar o acórdão paradigma com o ora recorrido, defende que
antes do advento da MP no 135, de 2003, não havia prazo para a administração tributária
homologar pedido de compensação, devendo-se computar o prazo de cinco anos para os pedidos
formulados após 30 de outubro de 2003. Advoga ainda que se fosse ser aplicado um prazo em
desfavor da administração tributária, tal prazo deveria ter como marco inicial a data antes
referida.
Apresenta, como reforço argumentativo, a citação de doutrinadores acerca da
irretroatividade das leis e colaciona o art. 106 do CTN, finalizando com o argumento que
nenhuma das hipóteses previstas na norma estão presentes no caso sob exame.
A PGFN adiciona ao recurso especial passagens do voto condutor do julgado
paradigma que confirmam o entendimento por ela defendido, bem como transcreve ementa da
decisão proferida pelo STJ nos EDcl no AgRg do REsp 701865/MG, que informa a
jurisprudência da 1a Seção daquela Corte, àquela época, consolidada para considerar que a
legislação tributária aplicável aos pedidos de compensação é a vigente no momento do protocolo
do pedido.
Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, em
face do exposto e da divergência com o acórdão paradigma apresentado.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção do CARF competente para análise da
admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de admissibilidade,
admitindo a comprovação da divergência jurisprudencial em relação à matéria suscitada.
Intimado, o contribuinte, em contrarrazões, defende o acórdão recorrido, fazendo
referência inclusive a Instruções Normativas da Receita Federal que prescrevem o mesmo
entendimento adotado na decisão ora questionada.
Apresenta, ainda, decisão do STJ que, segundo a defesa, estabelece o prazo de 5
anos para a administração tributária se manifestar sobre a compensação solicitada, bem como
que a inovação trazida pela MP no 135, de 2003, por mais benéfica ao contribuinte, faria jus a ser
exceção ao princípio da irretroatividade das leias.
Ao final, requer não seja conhecido ou provido o recurso especial e que, se
provido, seja devolvido à Turma de origem para julgamento do mérito da matéria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001218/2003-29

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada especificamente pelo contribuinte,
Entendo restar demonstrada clara divergência jurisprudencial entre os julgados
confrontados, em relação ao disposto no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 17 da Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, segundo o qual considera-se homologada tacitamente a
compensação objeto de pedido de compensação convertido em declaração de compensação que
não seja objeto de despacho da procedência e do montante do crédito.
Enquanto o acórdão recorrido aplicou a regra efetuando a contagem do prazo a
partir da entrega da DCOMP, o paradigma (acórdão no 203-11.648, de 2006), apreciando caso
semelhante, entendeu pela impossibilidade de retroatividade da lei e que a regra aplicar-se-ia
somente a partir da data da edição da MP referida (30/10/2003).
Assim, estando presentes os pressupostos recursais, confirmo e adoto as razões do
despacho de admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no presente caso.
Mérito
O litígio está claramente delineado, cabendo ao colegiado apreciar e decidir se o
previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96, com a redação conferida a partir da MP no 135, de
2003, aplica-se às declarações de compensação protocoladas antes da alteração normativa.
O acórdão recorrido, por iniciativa de ofício do i.relator, com base nesse
dispositivo, consignou a perda do direito da Administração Tributária de rever a compensação
declarada, haja vista o transcurso de 5 anos entre a data de entrega da declaração, consoante
trecho abaixo reproduzido:
Destarte, considerando que a Declaração de Compensação foi entregue em 10/03/2003
(fl. 01) e a ciência da não homologação ocorreu somente em 28/05/2008 (fl. 293.v),
constata-se que a compensação realizada já estava homologada, sendo impertinente a
discussão travada no bojo do presente processo administrativo.
A Fazenda Nacional, com amparo na decisão contida no acórdão paradigma,
contradita a decisão recorrida para afirmar que o prazo de 5 anos não se aplica às declarações de
compensação formalizadas antes do advento da MP no 135, de 2003 ou, caso se aplique, o termo
inicial de contagem deveria ser o dia 30 de outubro de 2003.
Admite-se que a matéria ora em discussão encontra-se pacificada no âmbito desta
1a Turma da Câmara Superior, e o entendimento prevalecente é o de que a previsão do art. 74, §
5o da Lei no 9.430/96 aplica-se aos pedidos de compensação e declarações de compensação
pendentes de análise antes da alteração normativa promovida pela MP no 135, de 2003. Recentes
decisões unânimes nesse sentido assim o confirmam, como o Acórdão no 9101-004.199, de
9/5/2019, de relatoria do i. Conselheiro Rafael Vidal de Araújo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001218/2003-29

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO
LEGAL. DADA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no 10.637/2002, os
Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em 01/10/2002 convertem-se em
Declaração de Compensação para efeitos de aplicação das regras do mencionado artigo.
Sob esse prisma, nos termos do §5o do dispositivo em referência, o prazo para
homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da
protocolização do pedido.
Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se
tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo com as próprias Instruções
Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN SRF no 600/2005, IN RFB no
900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da contagem do prazo de
homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação convertido em Declaração
de Compensação, é a data da protocolização do pedido.
O mesmo entendimento restou firmado no Acórdão 9101-004.411, de 12/9/2019,
da lavra do i.relator Conselheiro André Mendes de Moura, em que caso semelhante onde se
afastou o reconhecimento da homologação tácita apenas por ter sido verificado que o despacho
ocorrera dentro do lustro referido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE APRECIAÇÃO. DATA DE
APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no 10.637/2002, os
Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em 01/10/2002 convertem-se em
Declaração de Compensação para efeitos de aplicação das regras do mencionado artigo.
Sob esse prisma, nos termos do §5o do dispositivo em referência, o prazo para
homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da
protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade
competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo
com as próprias Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN
SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da
contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação
convertido em Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido. No
caso concreto, tendo sido o pedido protocolado em 11/07/2002, e a ciência do despacho
decisório dada em 14/06/2007, não há que se falar em decadência.
Em ambas as decisões referidas, a CSRF consolidou o entendimento de que as
alterações introduzidas pelas Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, aplicam-se aos
pedidos de compensação pendentes de apreciação e extinguem, desde o seu protocolo, o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
De acordo com as Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no
460/2004, IN SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da
contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação convertido em
Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido.
Aplicando-se o direito à espécie, verifica-se que, nos presentes autos, o pedido de
compensação (PER/DCOMP) foi entregue em 10/03/2003 e a ciência da não-homologação
ocorreu em 28/05/2008, portanto mais de 5 anos após a entrega da declaração, razão pela qual
encontra-se, de fato, verificada a homologação tácita da compensação declarada.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001218/2003-29

Assim, não merece reparos a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital